Tribunal: TJSP
Processo: 1501124-29.2019.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367875
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501124-29.2019.8.26.0599, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante ELIAS
RODRIGUES DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501124-29.2019.8.26.0599 -Voto no 14.175
2
Apelação no 1501124-29.2019.8.26.0599
Comarca: Piracicaba
Apelante: Elias Rodrigues de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza de primeiro grau: Dra. Ana Lucia Granziol
VOTO no 14.175
DESCUMPRIMENTO
DE
MEDIDAS
PROTETIVAS

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Pretensão de absolvição por
insuficiência probatória e por ausência de dolo Descabimento
Robusto acervo probatório a evidenciar os fatos narrados na inicial
Intimação pessoal do réu sobre as medidas protetivas e
declarações da ofendida Sentença mantida.
AMEAÇA
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Pretensão de
absolvição por insuficiência de provas Descabimento Robusto
acervo probatório a evidenciar os fatos descritos na denúncia
Declarações da ofendida corroborada pelo depoimento das
testemunhas Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Irresignado com o teor da r. sentença de fls. 204-209, que
o condenou ao cumprimento de 4 meses e 5 dias de detenção, em regime
inicial aberto, por incurso no artigo 24-A da Lei 11.340/2006 e no artigo 147,
c.c. artigo 61, II, “f”, ambos do Código Penal, posteriormente recebendo o
benefício da suspensão condicional do processo, apela o réu Elias Rodrigues
de Souza (fls. 223-228).
Com relação ao descumprimento da medida protetiva,
sustenta a fragilidade do conjunto probatório e que não teria ficado
demonstrado o dolo específico para a caracterização do delito. A respeito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501124-29.2019.8.26.0599 -Voto no 14.175
3
crime de ameaça, alega ausência de materialidade. Para ambos, pleiteia a
absolvição.
O recurso é adequado e tempestivo, tendo sido respondido a
fls. 234-240.
A ilustrada Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do
Dr. Nelson Lacerda Gertel, manifestou-se pelo desprovimento do apelo (fls.
248-250).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. Narra a denúncia que, em 23 de julho de 2019, por volta
das 18h15, na Rua Rio Doce, no 98, bairro Santa Fé, na Comarca de
Piracicaba, Elias teria descumprido decisão judicial que deferiu medidas
protetivas de urgência à vítima Rosangela Mercedes Moura de Araújo, bem
como ameaçado matá-la, mal injusto e grave. Veio a final a ser condenado
pela prática dos crimes previstos no artigo 24-A da Lei 11.340/2006 e no
artigo 147, c.c. artigo 61, II, “f”, ambos do Código Penal.
4. A materialidade e autoria delitivas foram comprovadas
pelo auto de prisão em flagrante (fls1), boletim de ocorrência (fls. 6-9), pelo
auto de exibição e apreensão (fls. 13-14), pela decisão que concedeu as
medidas protetivas (fls. 18-19), pelos relatos da vítima e das testemunhas (fls.
191 - mídia digital).
Em sede policial, o apelante disse que sabia sobre a medida
protetiva contra sua pessoa, mas a vítima teria permitido que fosse buscar sua
filha para irem ao cinema. Negou que tivesse ameaçado a ofendida (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501124-29.2019.8.26.0599 -Voto no 14.175
4
10-11). Em juízo, apesar de apresentar outra versão dos fatos, reafirmou que
tinha ciência das medidas protetivas (fls. 191).
A vítima, por sua vez, declarou que na data dos fatos, o
apelante chegou no local em que se encontrava de surpresa (residência sua e
de seus filhos) pedindo para levar a filha ao shopping, ao que consentiu, mas
sem permitir sua entrada na casa. Instantes depois, seu filho Leonardo
chegou, ocasião em que abriu o portão, mas fechando logo em seguida para
que o réu não entrasse também. Segundo Rosangela, o acusado ficou bravo e
começou a ameaçá-la, segurando uma chave de roda na mão, dizendo que iria
matá-la, oportunidade em que ligou para a Guarda Municipal. Anota-se que
em nenhum momento disse que consentiu com a presença do apelante em sua
casa, ao contrário, o alertou por telefone que ele não poderia se aproximar e
quando ele precisava buscar as crianças, mandava-as esperar na esquina para
que não se aproximasse (fls. 05 e 191).
As testemunhas Franciane Cristina e Marcos Vinicius,
guardas municipais, responsáveis pelo atendimento da ocorrência e pela
prisão em flagrante do réu, apresentarão depoimentos harmônicos, afirmando
que, ao chegarem no local, presenciaram o apelante na frente da residência da
vítima, aparentando estar agressivo e descontrolado e dizendo que gostaria de
conversar com ela. Franciane presenciou quando o acusado arremessou uma
chave de roda para o interior do seu veículo (fls. 3-4 e 191).
As testemunhas de defesa Jean e Samara, em nada
acrescentaram sobre os fatos narrados na inicial (fls. 191). Por sua vez,
Jefferson, filho da vítima e enteado do réu, embora tenha dito que nunca
presenciou o réu ser agressivo com sua mãe, disse que quando tentava ajudá-
lo a reatar o relacionamento com ela, Rosangela dizia não querer porque ele a
ameaçava muito (fls. 191).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501124-29.2019.8.26.0599 -Voto no 14.175
5
Assim, restou comprovado o descumprimento das medidas
protetivas em favor da vítima, tendo em vista que o apelante foi pessoalmente
intimado em 09.05.2019 (fls. 49/50), confirmou ter ciência sobre elas e,
mesmo assim, foi até a residência de Rosangela, onde foi preso em flagrante,
após ameaçá-la.
Igualmente comprovado o crime de ameaça, especialmente,
pela palavra da vítima e da testemunha Franciane, responsável pela prisão em
flagrante, mantendo a versão do apelante isolada nos autos.
Neste sentido, bem anotou a sentença de primeiro grau:
“A ameaça igualmente restou caracterizada na medida em
que a vítima afirmou que o réu a ameaçou de morte,
devendo-se dar credibilidade às suas declarações, já que
sem contradições relevantes, não possui motivos para
mentir e crimes dessa natureza normalmente ocorrem na
clandestinidade e em ambiente doméstico, afastado de
testemunhas.
Ainda, Jeferson, arrolado pelo acusado como sua
testemunha, afirmou que sua mãe lhe disse que não queria
retomar o relacionamento com o acusado justamente
porque ele a ameaçava muito, o que dá credibilidade maior
ao relato da ofendida.
Não bastasse, a guarda municipal Franciane, que não
conhecia o réu e não teria motivos para incriminá-lo
indevidamente, afirmou que o viu com a chave de roda na
mão e que ele a soltou dentro de seu veículo, com a
chegada da viatura.
E para o crime de ameaça, deve-se ressaltar que não se
exige ânimo calmo e refletido para sua configuração,
bastando que seja séria e apta a causar temor na vítima,
como ocorreu no caso presente, tanto que ela disse que
ficou assustada e ligou para a guarda com o intuito de se
proteger. Ainda, o agente estava munido de uma chave de
rodas (fls. 03 e 150), instrumento contundente, denotando
sua intenção de atemorizar a ofendida.” (fls. 208).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501124-29.2019.8.26.0599 -Voto no 14.175
6
5. Vale lembrar aqui a lição da jurisprudência:
“O crime de ameaça consiste em o sujeito anunciar à vítima a
prática de mal injusto e grave, consistente num dano físico,
econômico ou moral” (RT 597/328).
“O crime de ameaça é meramente formal e se consuma desde que a
vítima se sinta intimidada, pouco importando se o agente estava ou
não nervoso ou, por qualquer modo, fora de seu estado normal” (RT
677/370-1).
“Em se tratando de crime de ameaça, é irrelevante que o agente não
estivesse com ânimo calmo e refletido, se não há evidências que
apontem a absoluta falta de intenção em prometer mal futuro e grave,
sendo certo que nem sempre a explosão de ira descaracteriza o
referido delito, pois que a paixão e a violenta emoção, assim como a
embriaguez, não anulam a vontade, podendo, ao contrário, ser
poderosos veículos para extravasar séria pretensão de causar mal à
vítima, a qual não pode ser obrigada a suportar coléricos do
agressor”(RJTACRIM 41/77-8).
Portanto, era mesmo de rigor a condenação.
6. Por fim, anote-se que a pena imposta foi devidamente
fundamentada, observando os limites legais e considerando as condições
pessoais do réu, não comportando reparo.
7. Diante do exposto, pelo meu voto nega-se provimento
ao recurso.
CESAR MECCHI MORALES
Relator